Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVACAO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível o acolhimento da tese do estado de necessidade, pois a defesa não comprovou a situação de perigo atual que teria levado o réu a cometer o furto.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.087/STJ), mostra-se razoável admitir a possibilidade de tal circunstância ser levada em consideração na primeira etapa da dosimetria da pena, diante da facilidade que proporciona ao cometimento do crime.

3. Inexistindo provas de que os bens subtraídos sejam de pequeno valor, pois não foi produzido laudo de avaliação econômica da res furtiva, não há falar em aplicação das regras atinente ao furto privilegiado, conforme prevê o art. 155, § 2o, do CP.

4. Recurso conhecido e não provido.